Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-64.2023.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803454-64.2023.8.14.0201

EMBARGANTE: PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA, MATEUS BARROS ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pierre Wallace Nascimento de Lima e Mateus Barros Almeida contra acórdão que negou provimento a apelações criminais, mantendo condenações pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, inc. II, c/c art. 71, do Código Penal). Os embargantes alegam omissões na análise de atenuantes e majorantes, além de pleitearem rediscussão de teses já enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado é omisso, contraditório ou obscuro quanto:

(i) à aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa;
(ii) ao decote de majorantes (uso de arma de fogo e concurso de agentes);

(iii) ao afastamento da continuidade delitiva; e

(iv) à possibilidade de absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios no julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), nos termos do art. 619 do CPP.
4. Não se verificam tais vícios no acórdão, pois as teses foram apreciadas nos limites das razões recursais, sendo que:

a) as atenuantes da confissão e da menoridade foram reconhecidas no édito condenatório, não tendo sido aplicadas por reduzir a pena aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231/STJ;

b) o pedido de afastamento da majorante do uso de arma de fogo é inócuo, pois não reconhecida na sentença;

c) o pleito de absolvição, bem como do decote da continuidade delitiva foram avaliadas diante do conjunto probatório;

d) a majorante referente ao concurso de agentes não foi objeto de irresignação nas razões do apelo.

e) a rediscussão de matéria já decidida ou a inovação recursal não se coadunam com a natureza integrativa da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA e MATEUS BARROS ALMEIDA, irresignado com o v. Acórdão de ID n.º 23072671, que negou provimento ao apelo por eles manejados, objetivando esclarecer suposta omissão, contradição e obscuridade do Acórdão vergastado.

Alega o embargante PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA, ser o v. Acórdão omisso, pois deixou de examinar a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, e por consequência, a redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como deixou de analisar a possibilidade de decote da majorante referente ao uso de arma de fogo, ressaltando-se que embora tais matérias não tenham sido ventiladas nas razões recursais do apelo, deveriam ter sido avaliada de ofício por esta Corte, por se tratarem de questões de ordem pública, de modo a possibilitar o redimensionamento da dosimetria.

Por sua vez, o embargante MATEUS BARROS ALMEIDA aduziu que v. Acórdão apresenta omissão quanto ao exame do princípio
in dubio pro reo
e do afastamento da continuidade delitiva, contradição na análise das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, bem como obscuridade na fundamentação da majorante do concurso de agentes, pleiteando o posicionamento deste Tribunal para sanar as referidas omissões, contradição e obscuridade, a fim de que seja absolvido ou redimensionada a pena aplicada, e para fins de prequestionamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pela rejeição de ambos os embargos declaratórios.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura do Acórdão atacado, de ID 23072671, vê-se não prosperar os argumentos do embargante PIERRE WALLACE NASCIMENTO DE LIMA, pois, a despeito de não ter sido objeto de sua irresignação nas razões do apelo,
ressalta-se que o juízo sentenciante

reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, porém deixou de aplicá-la, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Nesse sentido,
verbis:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N 7/STJ.

1. A tese defensiva de incidência de atenuante da confissão espontânea não prospera, pois a pena-base já foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior examinou a questão sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, reafirmando que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

3. Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.116.525/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

De igual forma, o pedido de decote da majorante referente ao uso de arma de fogo não foi ventilado no apelo, sendo que a aludida causa de aumento sequer foi reconhecida no édito condenatório, esvaindo-se a alegação de ser o julgado omisso também neste ponto, revelando-se inócuo o aludido pleito.

No que se refere aos aclaratórios imterpostos por MATEUS BARROS ALMEIDA, verifica-se que a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, pois os pleitos de absolvição em face do princípio
in dubio pro reo
, de afastamento da continuidade delitiva, e ainda, de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade foram devidamente avaliados de acordo com as provas constantes dos autos,
ex-vi
a ementa do Acórdão vergastado,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) - ROUBO MAJORADO–
SENTENÇA CONDENATÓRIA APELANTE MATEUS BARROS ALMEIDA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
A materialidade do delito e a autoria estão comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por prova documental.
RECONHECIMENTO ATENUNATES CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE.
Quanto ao pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal, este é impossibilitado pela Súmula 231 do STJ, que impede a redução em razão de circunstâncias atenuantes.
EXCLUSÃO MAJORANTE DO CRIME CONTINUADO NOS TERMOS DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL.
É de saber que a continuidade delitiva quando o sujeito, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesa espécie, guardando entre si um elo de continuidade. Não restou dúvidas da continuidade delitiva do Apelante em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o seu comparsa, conforme depoimentos convictos das vítimas e dos policiais militares que realizaram a perseguição e prisão dos Apelantes. APELANTE PIERRE WALLACE NASCIMNETO - PRELIMINARMENTE, NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL FEITA PELA VÍTIMA. Não há nulidade processual quanto ao reconhecimento do réu na fase policial, uma vez que foram colhidos elementos adicionais que reforçam a autoria. NO MÉRITO, DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. A materialidade do delito e a autoria estão comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, corroboradas por prova documental. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO. Não há elementos que configurem o crime de receptação, previsto no artigo 180, do Código Penal, mas sim, vislumbro a autoria e materialidade em relação ao crime de roubo qualificado, disposto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, perfeitamente delineada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. A qualificadora de concurso de pessoas foi confirmada pelos depoimentos e relatos das vítimas, que indicam divisão de tarefas entre os agentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Assim, embora os argumentos suscitados pelo embargante não tenham sido rechaçados da forma como ele pretendia que fossem,
o v. Acórdão

atacado analisou os pleitos aduzidos nas razões do apelo
, sendo certo que o julgador não é obrigado a justificar o
decisum

da maneira pretendida por quaisquer das partes, sobretudo à luz do seu livre convencimento motivado
.

Outrossim, não prosperam os argumentos do aludido embargante quanto ao pleito de decote da majorante referente ao concurso de agentes, pois sequer foi objeto de sua irresignação nas suas razões do apelo, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado na via eleita.

Logo, além de não existir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a rediscussão da matéria já analisada no Acórdão vergastado ou a inovação recursal não se coadunam com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por tais razões, rejeito os embargos.

É como voto.

Belém, 26/06/2025